Tribunal: CARF
Processo: 13888.002437/2004-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. PREVENÇÃO.
Os gastos incorridos com manutenção industrial e de prevenção, revelam-se essenciais à industrialização do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas as glosas para que sejam mantidos os créditos.
COFINS. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002437/2004-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.177 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL. PREVENÇÃO.
Os gastos incorridos com manutenção industrial e de prevenção, revelam-se
essenciais à industrialização do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser
revertidas as glosas para que sejam mantidos os créditos.
COFINS. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS. PRODUÇÃO DE
CANA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
O tratamento de resíduos é necessário para evitar danos ambientais decorrentes
da colheita e da etapa industrial de produção de cana-de-açúcar e álcool.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não-
cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos
veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão
exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e
atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-
PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002437/2004-23
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada
pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se
revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de
votos, em relação a (1) transportes vinculados às suas atividades produtivas e de produtos para
exportação; e (2) despesas com arrendamento agrícola. II. Por maioria de votos, em relação a
transportes de mão-de-obra nas áreas agrícolas e despesas portuárias de armazenagem e de
acondicionamento de mercadorias, inclusive vinculadas a exportação. Vencida a conselheira
Mara Cristina Sifuentes que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no valor de RS 556.069,51
utilizando créditos da contribuição para a Cofins não-cumulativa do mês 08/2004,
apurados sobre custos, despesas, e encargos vinculados às operações de exportação, nos
termos do art. § 1o, do art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Termo de Verificação Fiscal – TIF – fl. 70
Verificação fiscal junto ao interessado apurou irregularidades na formação do crédito
objeto do presente processo, pelo que transcrevo a parte da TIF, referente a analise
efetuada:
5. Na composição da linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumos, inicialmente
foram excluídos os centros de custos, a seguir identificados, não diretamente
relacionados à produção e que, portanto, contêm: valores contabilizados que não
se:enquadram no conceito de; insumo, ou seja, de bens utilizados na fabricação ou
produção de produtos destinados à venda, como matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, ou de outros bens que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado (cf. art. 8, §4°, I, "a", da 'IN SRF 404/04). Assim,
despesas indiretas (como as.de oficinas mecânicas) ou com:o produto já pronto (como
as de armazenagem), não podem ser consideradas insumos.
Setor
Industrial:
Manutenção
e
Conservação
Civil;
Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref;. Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut. Automotiva,
Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool.
5.1. Ainda na composição da linha 2, também foram excluídos: os bens contabilizados
em contas de despesas, a. seguir identificadas, que não se enquadram no conceito de
insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais
Elétricos (para manutenção de imóveis).
Setor Agrícola: Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas.
Operacionais e Materiais elétricos (para manutenção de imóveis).
5:2: As despesas com combustíveis de veículos do setor industrial foram excluídas
porque não se referem a veículos que transportam insumos.
5.3. As despesas com combustíveis e lubrificantes pertencentes ao grupo contábil de
despesas comerciais com vendas (6101) foram excluídas porque não se enquadram no
conceito de bens utilizados como insumo.
6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos),foram excluídos os
centros de custo não diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm
valores de serviços contabilizados que não se enquadram no conceito de insumo, ou
seja, de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação de produto destinado à venda (cf. art. 8, § 4°,'I;
"b" da IN SRF.404/04). Assim, somente os serviços prestados diretamente na produção
ou fabricação do produto, até a sua embalagem, podem ser considerados insumos:
Setor Industrial; Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista Ind.;
Controle e Garantia de Qualidade; Manutenção e Conservação Civil; Oficina
Mec/Manut./Automotiya; Oficinas Elétricas/Instrumenta e Programa de Formação
Profissional e Tonéis de Álcool.
.6.1. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta Serviços
Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de serviços utilizados
como insumos, pois se referem a despesas comerciais com vendas, tais como: serviços
de demonstradoras, serviços de repositoras, serviços para o lançamento de produtos e
prestação de serviços de logística na exportação (fl. 35 – item 1) Tampouco estes
gastos podem ser considerados como de fretes e armazenagem nas operações de venda.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

6.2 As despesas escrituradas nas contas Mão-de-Obra Contratada (6101141401),
Mão-de-Obra de Manutenção – PJ (6101141405) e Serviços Prestados - PJ
(6101141413) também não podem compor a base de cálculo dos créditos, porque são
despesas comerciais com vendas (como carga e descarga de produto já pronto), e,
portanto, não são serviços aplicados ou consumidos na fase de fabricação ou produção
do produto destinado á venda.
7. Na composição da linha. 6 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica), foram excluídas as despesas escrituradas na conta
6103212118 - Aluguel Projeto Social, pois somente as despesas vinculadas às
atividades da empresa podem compor a base de cálculo do crédito (cf. art. 8, II; "b".da
IN SRF 404/04).
8. Quanto às Despesas de.Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda,
(incluídas na linha 3 no mês 07/2004 e declaradas na linha 7 para os meses 08/2004 e
09/2004), a empresa, intimada, apresentou os espelhos das notas fiscais ou recibos de
pagamentos que compunham a conta 6101242421 - Despesas Portuárias (ver fls.-35 -
item-2). E foram considerados apenas os gastos discriminados nos documentos como
de armazenagem ou frete (art. 8o, II, "e" da IN SRF 404/04), sendo excluídos os
demais: serviços prestados no embarque, serviços de operação portuária, serv.
embarque açúcar navio, nitrogênio, despesas incorridas no embarque açúcar
(composto de mão-de-obra e tarifas portuárias) despatch ganho no embarque,
fornecimento de materiais, despesas do OGMO, despesas de mão-de-obra de
armazenagem e etc. Ao.final das planilhas de cada mês do 3o trimestre de 2004
encontram-se discriminadas as exclusões efetuadas.
8.1. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou de armazenagem
as despesas de estadia, que foram também excluídas.
9. Na composição da linha, 8 (Despesas de Contraprestação de Arrendamento
Mercantil) foram excluídas as despesas escrituradas na conta contábil Arrendamento
Agrícola - PJ (4301212101), pois refere-se a aluguel.de propriedade rural, e somente
as contraprestações de arrendamento mercantil {leasing) geram direito a crédito (cf.
art.8, II, "d" da IN SRF 404/04). Frise-se que os aluguéis de propriedades rurais não
geram direito a crédito, mas somente os de prédios, máquinas e equipamentos, como
disposto no art. 8,-II, "b" da IN SRF 404/04.
10. Na composição da Linha 18 (Crédito Presumido – Atividades Agroindustriais)
foram excluídos os serviços prestados no setor industrial por pessoas físicas alocados
no centro de custo Administração/Planejamento IND. e os escriturados na conta
Desp. Descarga/Estadia – PF (6101202017) pois não se referem a serviços aplicados
ou consumidos diretamente na produção ou fabricação do bem (cf. art. 10 da IN SRF
404/04)
11. Encerrada a análise, a Fiscalização marcou todas as exclusões efetuadas nas
planilhas apresentadas (07/2004 fls. 38/43, 08/2004 fls. 45/49 e 09/2004 fls.51/55) e
consolidou nas tabelas a seguir os novos valores de créditos aceitos:
...
CONCLUSÃO:
12 Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior podem ser utilizados para a compensação de- outros débitos da empresa ou para
ressarcimento, após a dedução da contribuição ao PIS/Pasep do regime não-cumulativo
devida no mês, temos o valor do crédito disponível para compensação ou
ressarcimento no mês 07/2004 é de R$ 1.645.649,36, em 08/2004 de R$ 358.453,85 e
em 09/2004 de R$ 326.000,58.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

DESPACHO DECISÓRIO – fl. 107
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Piracicaba, através
do Despacho Decisório (DD), acatou-se as conclusões do TIF e, com
base no disposto no art. 1o, § 1o da IN SRF 379/2003, com a redação dada
pelo art. 21, § 5o, da IN SRF 460/2004, efetuou a separação dos créditos
por cada mês do trimestre e, para o mês de 08/2004, reconheceu o direito
creditório do interessado ao valor de R$ 358.453,85, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – fl. 136.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado inicialmente
apresenta a tese da não equiparação do conceito de não-cumulatividade
do PIS e da COFINS, originada em legislação infraconstitucional, com a
não-cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de “insumos” utilizado na
legislação do IPI não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS,
uma vez que as Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, não definiram o
conceito de insumos e, assim, o legislador quis utilizar o senso comum
deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de “insumos”, utilizada pela SRF nas
Instruções Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004 é ilegal, pois
inovou na ordem jurídica, ampliando ou reduzindo o sentido e conteúdo
das leis.
Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança da cana-de-açúcar, na destilaria de
álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão
pela qual devem ser admitidos como insumos.
Transcreve a Solução de Divergência no 12, de 24/10/2007, que atesta
que os créditos relativos à aquisição de peças de reposição e
equipamentos, utilizados no processo de produção, podem ser utilizados
para desconto da contribuição para o PIS.
Estende a alegação relativamente aos combustíveis adquiridos para o
transporte do produto para exportação e indispensável á atividade
agroindustrial, na sua utilização em máquinas e veículos, seja na colheita,
no transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria, seja
no transporte de máquinas, equipamentos e produtos químicos utilizados
no processo industrial.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Entende que os combustíveis se consubstanciam em verdadeiro insumo
de produção intrinsecamente ligado ao processo produtivo e que nem se
alegue que os mesmos não integram o produto final e não geram direito à
crédito pois, consoante orientação jurisprudencial, é legítimo o crédito
aos materiais que, a despeito de não integrarem fisicamente o produto
final, são consumidos e/ou utilizados no processo produtivo.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao
processo produtivo, tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para a
manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais
(vinhaça), utilizado na lavoura como fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á
armazenagem de álcool e açúcar, bem como o transporte das referidas
mercadorias para fins de exportação, pois são despesas ligadas
diretamente ao processo produtivo e sem as quais a exportação jamais
poderia ser concretizada e, por conta disso, é absolutamente ilegal e
injusta a limitação temporal pretendida pela fiscalização e que tais
serviços enquadram-se na hipótese do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
Alega que os serviços de pessoas físicas (transporte resíduos industriais –
vinhaça – para aplicação na lavoura de cana-de-açúcar como fertilizante,
armazenagem de açúcar, etc) se enquadram perfeitamente no conceito de
insumos, para efeito de crédito de PIS/COFINS não cumulativo, e que
tais créditos estão amparados, a partir de agosto de 2004, pelo disposto
no art. 8o da Lei no 10.925/04.
DESPESAS DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
Que o art. 3o, IV,da Lei no 10.637, de 2002, contempla o direito a
compensação de créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas
atividades da empresa e, assim, o arrendamento de terras para cultivo de
cana se enquadra nesse conceito, uma vez que o conceito jurídico do
termo “prédio” não corresponde ao limitado conceito popular que define
uma construção de vulto.
De acordo com o Estatuto da Terra – Lei no 4.504, de 1964, alterada pela
Lei no 8.629, de 1993, define o imóvel rural como “o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa
destinar á exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agro-industrial”.
Assim, o termo “prédio” serve tanto para o rústico (ou rural) como para o
urbano e como a Lei no 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre
os tipos, não há que se excluir os arrendamentos agrícolas. Destaca o
disposto no art. 110, do Código Tributário Nacional, que dispõe que a lei
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

institutos, conceitos e formas do direito privado, para definir ou limitar
competências tributárias.
DESPESAS DE EXPORTAÇÃO
Que não se resigna com a desconsideração de despesas cuja notas fiscais
não ser referem a custos de fretes e armazenagem, porque representam
serviços com o recebimento, carregamento e embarque, e com o
transporte rodoviário para os terminais portuários, e que assim, essas
despesas de serviços portuários encontra amparo legal no art. 6o, §§ 1o e
3o, da Lei no 10.833, de 2003.
Que as despesas relativas ao embarque dos produtos no porto englobam o
custo do frete na operação de venda, e que as despesas com estadia, que
se referem ao custo adicional ao frete pela demora no recebimento da
mercadoria pelo terminal portuário, deve ser suportada pelo manifestante,
e que tais despesas encontram amparo no art. 3o, inciso IX, da lei no
10.833, de 2003.
Também contesta a glosa relativa às despesas de exportação excluídas
por proporcionalidade, porquanto tal exclusão vulnera a não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, conforme acima elucidado.
Do pedido
Requer a reforma da decisão recorrida a fim de lhe reconhecer o direito
de compensação da contribuição, nos termos acima articulados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o
julgamento da matéria, do ponto de vista constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/08/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
INSUMOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do COFINS não-cumulativo,
entende-se como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda apenas as matérias primas, os produtos
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é
que dão direito ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em
suas aquisições.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão
direito a crédito da contribuição nas operações de venda, desde que o
ônus tenha recaído sobre o vendedor, inexistindo previsão legal para a
inclusão de outras despesas, mesmo que complementares a essas
operações.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
PROCESSO
PRODUTIVO.
UTILIZAÇÃO. PAGAMENTO A PESSOAS FÍSICAS. VEDAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é
que dão direito ao creditamento do PIS/Cofins não-cumulativo incidente
em suas aquisições, vedado o aproveitamento de créditos decorrentes de
pagamento de serviços a pessoas físicas. Os créditos apurados com base
no disposto do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não são passíveis de
ressarcimento ou compensação, podendo ser utilizado somente na
dedução do valor devido da contribuição, por disposição expressa.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
A despesa com o arrendamento de terras não se confunde com o conceito
de aluguel de prédios, para o qual é permitido o direito ao creditamento.
As normas que criam direito a benefícios fiscais devem ser interpretadas
restritivamente, não se permitindo a extensão de conceitos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu apelo ao CARF (fls. 213/244), a recorrente repete argumentos que
apresentou no Manifesto de Inconformidade e acrescenta outros que julgou necessários, junta
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

também um relatório (fls. 255/263) no qual detalha o seu processo produtivo e laudo técnico (fls.
300/451).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
PRELIMINAR
Nulidade
Inicialmente alega o recorrente nulidade do acórdão recorrido visto que no seu
entender o julgamento foi genérico com fundamentação insuficiente quanto aos item analisados.
Ocorre que o Recurso Voluntário inovou nesse ponto, pois não houve alegação
nesse sentido na Manifestação de Inconformidade, ocorrendo, assim, a preclusão.
Nesse mesmo sentido foi o julgado n.o 3201-006.370, vejamos:
- Preliminar - Da ausência de fundamentação para a glosa de créditos com base em
relatórios de Centro de Custos
Trata-se de inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de Inconformidade.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram contestadas
por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-
se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por rejeitar a preliminar suscitada.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Diligência
Ademais, a recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que
no caso dos autos, tal medida mostra-se desnecessária e ainda intempestiva, visto que na fase em
que o processo se encontra, caso carecesse de parecer técnico, este deveria ter sido requerido no
momento que apresentou a impugnação.
Dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.”
Resta claro, portanto, que o requerimento deveria ter sido direcionado ao julgador
de primeira instância. Contudo, cabe ainda acrescentar que em processos como o presente, este
tem sido o entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, conforme decisão a seguir
ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Alíás, decisão semelhante foi adotada também no acórdão acima citado de no.
3201-006.370.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência, pelos
motivos acima expostos.
MÉRITO
I - Do conceito de insumos
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem
afastado a interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do
conceito mais amplo de insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que
o judiciário também tem entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando
caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS,
pressupõe que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de
prestação de serviços) e dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso
das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o
término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por
inequívoca previsão normativa: das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com
o seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a referência
explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e PROCESSOS de
produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial deverá ser identificado o
universo de bens e serviços reputados seus respectivos insumos.
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os
elementos (físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna
razão, o universo de elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo
que o do IPI." 1

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular
o conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite
espaço-temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior
Tribunal de Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), vejamos a decisão:

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho).

Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso
concreto a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo,
aquele conceito restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

STJ assimilou uma concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela
legislação do IPI e do Imposto de Renda.

O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de
grande abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado,
intangíveis e etc), de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve
ser vista como regra geral de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de
prestação de serviços, sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei.

Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que
de forma clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de
insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo
contribuinte. Sendo de relevante importância a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, que já foi submetido a análise minuciosa do
Ilustre Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, em Sessão realizada em 18/12/2019,
em processo análogo, havendo eventuais divergências apenas na numeração de itens e ordem,
contudo, na essência a matéria é a mesma do acórdão n.o 3201-006.369, que adoto como razões
de decidir, vejamos:
Em breve síntese a decisão recorrida, em relação aos bens e serviços utilizados como
insumos aplicou o entendimento restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no
§5o do art. 66 da IN 247/2002.
Segue a decisão, no que se refere a glosa das despesas incorridas com arrendamento
agrícola e de máquinas e equipamentos, não há previsão na legislação que ampare o
pleito da contribuinte o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo
só alcança as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades da
empresa), no sentido estrito da palavra.
(...)
Tecidas tais considerações, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas,
conforme tópicos da peça recursal.
- Despesas com frete e armazenagem
No tema, tem razão a Recorrente.
As despesas incorridas com combustíveis não geram direito ao crédito somente quando
digam respeito ao transporte de insumos, conforme decisão recorrida. Os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes abrangem outras situações aptas e gerar crédito de PIS
e COFINS.
Defende a Recorrente que é responsável por todo o processo produtivo, que inclui desde
as preparações para o plantio, passando pelos processos de cultivo e colheita da cana,
para somente então transportar a colheita até seu parque industrial.
Afirma, que no caso do transporte de mão-de-obra, é manifesta a sua essencialidade em
todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, além de ser
necessária a fiscalização in locu com diligências diárias aos fundos agrícolas. Que
nestes transportes são consumidos gasolina, álcool ou óleo diesel.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira
e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito de crédito à
Recorrente.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais
como: combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor
(caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte
industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
De igual modo, considerando a peculiaridade das atividades da empresa, há direito ao
crédito em relação ao gastos com combustíveis para o transporte de trabalhadores (mão-
de-obra) e para fiscalização dos fundos agrícolas, por serem atividades necessárias e
indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente.
Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.” (Processo
no 10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-006.737; Relator Conselheiro
Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
Ainda, do decidido no processo no 10880.733462/2011-63 (Acórdão no 3302-005.844,
sessão de 25/09/2018) tem-se que fora reconhecido o direito ao crédito sobre
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

“Combustíveis e lubrificantes utilizados em transporte de insumos, máquinas, transporte
de trabalhadores dentro da unidade fabril.”
Em relação ao transporte da produção para a exportação diz a Recorrente que não há
diferença entre o transporte na aquisição de insumos, na colocação do produto acabado
no estabelecimento vendedor ou na remessa para exportação, pois são gastos inerentes a
produção e que o ciclo de produção somente se encerra quando o produto é colocado
efetivamente para venda no estabelecimento vendedor da empresa, o que abrange o
transporte do produto para exportação.
Procede o argumento recursal. Para tanto, transcrevo o entendimento firmado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
DIREITO AO CRÉDITO.
Para fins de constituição de crédito da COFINS pela sistemática não cumulativa,
deve-se analisar se determinado bem ou serviço prestado caracteriza-se como
insumo. Para tanto, torna-se imperativo verificar a sua pertinência e
essencialidade ao processo produtivo e atividade do sujeito passivo.
O que, por conseguinte, no caso vertente, resta concluir pela possibilidade de o
sujeito passivo constituir créditos da Cofins não cumulativa sobre os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da empresa no
transporte de matéria prima dos frigoríficos para a indústria e desta, após a
industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por
serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do
sujeito
passivo
-
industrialização
e
exportação.”
(Processo
no
16366.000604/2006-41; Acórdão no 9303-004.623; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama; sessão de 26/01/2017)
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso no tópico para reverter as glosas
sobre combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e
da unidade fabril e os incorridos na fase comercial.
Com relação aos gastos logísticos deve-se trazer como referência, o contido no inciso
IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani Vieira; sessão de
28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo
que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na operação
de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Desta Turma de Julgamento, em recente julgado, em processo relatado pelo Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo decidiu em reverter as glosas aqui em debate, conforme
consignado no resultado do julgamento, in verbis:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre os gastos
com: a) Pallets; b) Repaletização, c) Materiais e Serviços de Limpeza, d) Outros
insumos e serviços, e) Serviços Realizados por "Operador Logístico", f)
Indumentária e Itens de Uso Obrigatório, g) lnsumos-Aquisições sob CFOP que
Não Geram Créditos, e h) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda. E, finalmente, reconhecer a aplicação do percentual de 60%, para
determinar o valor do crédito presumido, considerada a natureza do produto
resultante da atividade agroindustrial e não a natureza dos insumos empregados,
vedado, porém, o ressarcimento.” (Processo no 10983.911359/2011-11; Acórdão
no 3201-005.563; sessão de 21/08/2019)
Desse modo, voto no sentido de que as glosas em relação aos dispêndios de transporte
vinculado às suas atividades produtivas, seja mediante o transporte de mão-de-obra nas
áreas agrícolas, seja mediante o transporte de produtos para exportação, assim como as
despesas portuárias de armazenagem e acondicionamento de mercadorias sejam
revertidas.
- Bens e serviços adquiridos de pessoas físicas
Defende a Recorrente que não merece subsistir a glosa realizada com relação aos
créditos de COFINS aproveitados sobre custos relacionados a insumos e serviços
adquiridos de pessoas físicas, pois não há como se diferenciar os insumos adquiridos de
pessoas físicas dos adquiridos das pessoas jurídicas.
Improcede o pleito recursal.
O inc. I, do § 3o, do art. 3o da Lei no 10.833/03 somente autoriza a tomada do crédito em
relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;”
A questão é pacífica no CARF, conforme precedentes a seguir colacionados:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
COMBUSTÍVEL. LENHA. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de combustível (lenha)
efetuadas de pessoas físicas. (...)” (Processo no 18088.720021/2014-00; Acórdão
no 3402-006.680; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de
17/06/2019)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMO. ALCANCE.
(...)
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas físicas não garantem o direito de crédito
(art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03), porquanto não sujeitas tais vendas à
incidência das contribuições não cumulativas. (Processo no 10880.941561/2012-
06; Acórdão no 3401-004.400; Relator Conselheiro Robson José Bayerl; sessão
de 28/02/2018)
Desta Turma de Julgamento, processo de relatoria do Conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2013PIS/COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO A
CRÉDITO.
A alegação de que as pessoas físicas prestadoras de serviços são titulares de
micro empresas optantes pela sistemática de tributação simplificada não afasta a
glosa do correspondente crédito, sobretudo se não apresentada documentação
comprobatória como nota fiscal emitida por pessoa jurídica relativa aos
dispêndios questionados e se não demonstrado tratar-se de serviços passíveis de
se caracterizarem como insumos previstos nas Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003.” (Processo no 10865.722883/2016-61; Acórdão no 3201-004.270; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 27/09/2018)
Assim, é de se negar provimento ao recurso na matéria.
- Despesas agrícolas e arrendamento agrícola
Em relação ao tema, a decisão recorrida valeu-se de uma interpretação restritiva,
conforme a seguir consignado:
“Novamente, em que pesem os argumentos apresentados no recurso, tenho que a
espécie não comporta a amplitude de interpretação pretendida pela recorrente.
É que, como é de ampla sabença, as normas que criam direitos em matéria
tributária devem ser interpretadas de forma restritiva. Isto porque tais direitos
implicam, em última análise, em renúncia fiscal a favor de uns em detrimento do
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

interesse público da arrecadação de tributos. Nesse sentido, penso que ao
intérprete/aplicador destas normas não é dado o direito de ampliar o alcance dos
benefícios criados pelo legislador ordinário, sob pena de estendê-los a quem ele
não quis alcançar, mormente quando se trata de autoridade administrativa.
Assim, o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo só
alcança as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades
da empresa), no sentido estrito da palavra.”
Esta Turma de Julgamento, já decidiu que o arrendamento rural, dá direito ao crédito,
quando o arrendador for pessoa jurídica, conforme decisão a seguir reproduzida:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO
PARA PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua
utilização se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art.
3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (...)” (Processo no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; sessão de 28/08/2018)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E PERTINÊNCIA AO PROCESSO
PRODUTIVO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido no reconhecimento dos créditos
de COFINS sobre as despesas com: cultivo da cana de açúcar; armazenagem; e
com manutenção.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Além disso, também deve ser reconhecido o direito ao crédito com as despesas
incorridas com o arrendamento rural, com base no inc. IV do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003.
(...)” (Processo no 13888.001431/2005-10; Acórdão no 9303-009.286; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 13/08/2019) (grifo nosso)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
(...)
DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.”
(Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Pelo teor da decisão recorrida, o direito não foi negado pelo fato de o arrendador não ser
pessoa jurídica, nem pelo fato de o imóvel não ter sido utilizado na atividade da
empresa, mas sim pela adoção de uma interpretação restritiva, conforme já mencionado.
Assim, é de se dar provimento ao tópico recursal.
- Despesas de empresa comercial exportadora
No que se refere a tal tópico, consta da decisão recorrida:
“O interessado contestou a glosa relativa às despesas de exportação suportadas
na condição de comercial exportadora, alegando que o art. 6o, § 4o da Lei no
10.833/2003 veda apenas a apuração de créditos vinculados à aquisição de
mercadorias com o fim específico de exportação, e que hipótese distinta decorre
das despesas e encargos da operação de exportação suportados pela empresa
comercial exportadora, em atenção ao princípio da não cumulatividade da
Cofins, e que geram direito à crédito.
Dispõe o referido dispositivo:
Art. 6o...
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
A leitura do dispositivo mostra que a vedação expressa, é referente à apuração de
créditos vinculados à receita de exportação e não tão somente à aquisição de
mercadorias, como alegado. Portanto, não prospera a alegação do interessado.”
Por sua vez, a Recorrente defende que deveria ter sido mantido o crédito apropriado em
relação às despesas incorridas na exportação e efetivamente por ela suportadas, na
qualidade de empresa comercial exportadora.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

No tópico, a decisão recorrida deve ser reformada.
A legislação de modo expresso veda para a empresa comercial exportadora a apuração
de créditos vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação.
Preceitua o texto legal:
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(....)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Tem-se, portanto, que a legislação veda a tomada de créditos quando a empresa
comercial exportadora tenha adquirido mercadorias com o fim de exportação e não as
despesas, como, por exemplo, de armazenagem ou frete.
Pelas considerações já postas nos tópicos anteriores, as despesas incorridas com a
exportação garantem o direito ao crédito à Recorrente.
Assim, voto por dar provimento ao recurso no tópico.

A recorrente inclui ainda em seu recurso um tópico sobre a Improcedência do
processo de cobrança correlato em razão da inexistência de débito a ser exigido do contribuinte e
da Ilegítima incidência dos juros e multa de mora sobre débitos de estimativa de IRPJ. Ocorre
que essas matérias são estranhas aos autos e sequer arguidas em sede de Manifestação de
Inconformidade e por essa razão deixo de apreciá-las.
Diante do exposto rejeito as preliminares e voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, apenas para reverter a glosa em relação aos gastos incorridos com (i) transporte
vinculado às suas atividades produtivas, seja mediante o transporte de mão-de-obra nas áreas
agrícolas, seja mediante o transporte de produtos para exportação, assim como as despesas portuárias
de armazenagem e acondicionamento de mercadorias, inclusive vinculadas a exportação, e (ii)
despesas com arrendamento agrícola.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-009.177 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002437/2004-23

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital